Tribunal: TJDFT
Processo: 0001331-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001331-26.2020.8.07.0008 RECORRENTE: BRUCE MARQUES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Lesão corporal grave contra policial. Uso de algemas. Provas. Desclassificação. Laudo complementar. Não necessidade. Pena-base. Fração. Continuidade delitiva. 1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e demais provas dos autos. 2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal. 3 - Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima iniciou as agressões, sobretudo se o agressor não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão. 4 - Havendo fundado receio de fuga e perigo à integridade física dos policiais e da vítima, é lícito o uso de algemas, em especial quando o acusado resiste à prisão e agride um dos policiais, quebrando-lhe a mão. 5 – As declarações do policial agredido, firmes e coesas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do outro policial, no sentido de que o acusado resistiu à prisão, agrediu o policial, quebrando a mão dele, são provas que autorizam a condenação. 6 – Não se exige laudo complementar para atestar que as lesões corporais são de natureza grave, se o laudo oficial concluiu pela incapacidade da vítima para exercer atividades habituais por mais de trinta dias. 7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 8 - Crimes, embora da mesma espécie – lesão corporal – e cometidos no mesmo contexto fático, mas com modo de execução diverso, contra vítimas diferentes e sem unidade de desígnios, não autorizam o benefício da continuidade delitiva. 9 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 2/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016